Tribunal: TJMT
Processo: 1071658-18.2022.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071658-18.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO DE SANTANA - CPF: 029.985.368-32 (RECORRENTE), BRUNO NADAF GUSMAO - CPF: 008.487.391-40 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Márcia Borges S.C.Furlan promotora de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA E NEM CONTADA EM DOBRO PARA APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO. CONTAGEM DE PRAZO A PARTIR DA APOSENTADORIA. DIREITO INCONTROVERSO AO BENEFÍCIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VEDAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES DO STF E STJ. BASE DE CÁLCULO. ÚLTIMA REMUNERAÇÃO RECEBIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1-
Conforme o pacificado entendimento do STJ e STF, o termo inicial da contagem do prazo para requerer indenização por licença-prêmio não usufruída é a data da aposentadoria do servidor.
2-
A licença prêmio incorpora ao patrimônio jurídico do servidor. Assim é obrigação da Administração Pública indenizar o servidor aposentado por férias ou licença prêmio não usufruída, em face da vedação do enriquecimento ilícito do Estado.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 162247963, na reclamação nº
1071658-18.2022.8.11.0001,
do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou improcedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
prejudicial de mérito:
- prescrição;
mérito:
- direito à conversão em pecúnia da licença prêmio não gozada.

É o relatório.

VOTO PREJUDICIAL DE MÉRITO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

- prescrição.

O fator temporal prejudicial não começa a operar na data do período aquisitivo da licença prêmio, mas somente quando o servidor pode exigir indenização pelo fato de não ter usufruído do descanso em que consiste a licença prêmio quando ainda estava em atividade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a data da aposentadoria do servidor público é o termo inicial da contagem do prazo prescricional para requerer o direito de conversão de licenças prêmio não gozadas em pecúnia.

A aposentadoria do Recorrente foi concedida em 2/2/2018, e a presente ação foi promovida em 15/12/2022, não havendo que se falar em prescrição quinquenal do art. 1º do Decreto 20.910/32.

“EMENTA: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. 1.
Conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.
2. Outrossim, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, nem contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 4. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea a, do inciso III, do art. 105 da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010. 5. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea a do permissivo constitucional. 6. Recurso Especial não conhecido
.” (STJ - REsp: 1800310 MS 2019/0026557-2 – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 09/04/2019 - T2 - DJe 29/05/2019) Grifei.

Rejeito, portanto, a ocorrência de prescrição.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- do direito de conversão em pecúnia, da licença prêmio não usufruída.

Conforme consta dos autos, o Recorrente é servidor público aposentado no cargo de Investigador de Polícia, lotado na Policia Judiciária Civil. Por ocasião da aposentadoria, não lhe foi indenizado o benefício da licença prêmio, não gozada, referente aos quinquênios de 2007 a 2012.

A licença-prêmio por assiduidade está prevista na Lei Complementar nº 4 do Estado de Mato Grosso, de 15 de outubro de 1990:

“Art. 109. Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público estadual, o servidor civil e militar fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com remuneração do cargo efetivo, não permitida sua conversão em pecúnia ou contagem de tempo em dobro para fins de aposentadoria. (Redação dada pela Lei Complementar n. 59, de 03.02.99)

§ 1º. Para fins da licença-prêmio de que trata este artigo, será considerado o tempo de serviço desde seu ingresso no serviço público estadual.

§ 2º. É facultado ao servidor fracionar a licença de que trata este artigo em até 03 (três) parcelas, desde que defina previamente os meses para gozo da licença.” (...).

Nada obstante a vedação existente quanto à possibilidade de opção pela conversão em pecúnia para os servidores ativos, constata-se que o Recorrente tem direito aos valores pretendidos, referentes aos períodos de
2007 a 2012, pois o caso é de direito adquirido de impossível de fruição, diante da sua aposentadoria, e que se não indenizado resultará no enriquecimento sem causa do Estado de Mato Grosso, beneficiário dos serviços por ele prestados.

Nesse sentido:

(...) Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, é possível ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro para a aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública. A aplicação desse entendimento independe da existência ou não de requerimento administrativo. Precedentes. (...). (STJ – 2ª Turma - REsp REsp 1.893.546/SE – Rel. Ministro Og Fernandes - DJe 14/4/2021).

É esse o entendimento Sumulado desta Turma Recursal:

“SÚMULA 08: É devida, ao servidor público aposentado, a indenização em pecúnia da licença-prêmio não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público.”

“SÚMULA 09: A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo inicial a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.”

É certo que, se o servidor não gozou os dias de licença prêmio discriminado, é porque trabalhou em dias nos quais teria o direito ao descanso. O fato de não ter usufruído a licença prêmio a que fazia direito, não lhe retira a possibilidade de, mesmo após aposentado, receber, em pecúnia, o montante devido referente aos dias não gozados.

Tal conclusão visa a evitar o enriquecimento sem causa da Administração Pública, a qual contou com a prestação dos serviços do Recorrente mesmo em momento no qual ele teria direito ao descanso representado pela licença prêmio.

- base de cálculo.

Na hipótese dos autos, a base de cálculo a ser adotada é justamente a última remuneração do servidor, composta por parcelas referentes ao vencimento decorrente do cargo, acrescidas das vantagens pecuniárias de caráter permanentes.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. PRETENSÃO DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. PRESENÇA DE CONDIÇÕES DA AÇÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE NÃO COMPUTADAS EM DOBRO PARA ESTE EFEITO. PREVISÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA A CARGO DA PARTE DEMANDADA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, II, DO CPC. DEFESA EMBASADA EM MEROS E FRÁGEIS ARGUMENTOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO ESTADO. PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL. QUITAÇÃO DEVIDA, EM VALOR A SER APURADO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO.
BASE DE CÁLCULO, INCLUSÃO DE TODAS AS VANTAGENS DE CARÁTER PERMANENTE.
CONSECTÁRIOS LEGAIS INCIDENTES CONFORME PRECEDENTES OBRIGATÓRIOS, TEMA REPETITIVO 905/STJ E TEMA REPERCUSSÃO GERAL 810/STF. IRRESIGNAÇÃO IMOTIVADA. SENTENÇA PROFERIDA EM CONSONÂNCIA COM ELEMENTOS CARREADOS PARA OS AUTOS E LEGISLAÇÃO EM VIGOR. RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.”
(STJ – Ap. n. 0515487-81.2013.8.05.0001 – Rela. LICIA DE CASTRO LARANJEIRA CARVALHO – Dje 28/06/2021). Grifei.

Dito isto, parte desse pressuposto, para estabelecer que o valor da condenação deva ser apurado em fase de liquidação, oportunidade em que o Estado de Mato Grosso/Recorrido poderá apresentar impugnação específica e planilha de cálculos, caso assim julgue adequado.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença recorrida, JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para:
a.1)
rejeitar a prejudicial de prescrição;
a.2)
condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento da licença prêmio não usufruídas referente ao período de 2007 a 2012, convertendo-se em pecúnia
,
sobre última remuneração antes da aposentadoria do Recorrente;
a.2.1)
estabelecer que o montante deverá ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios desde a citação;
a.2.2)
a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, observado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública na data da propositura da ação;
a.2.3)
as prestações devidas e não pagas, até o ajuizamento da reclamação, sofrerão a atualização aqui determinada (
mês a mês, pelo IPCA-E e juros de mora a partir da citação
), limitadas ao teto de 60 (
sessenta
) salários-mínimos na data de distribuição da ação;
a.2.4)

caberá à parte Recorrente, na fase de execução, apresentar a memória de cálculo, na forma aqui fixada;
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023